Tribunal: TCU
Processo: 014.749/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamento indevido de pensão militar. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, em razão de pagamento indevido de pensão militar após o falecimento de Helenira Couto e prova de vida feita sem as devidas cautelas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Leonardo Mattos Abdalla e Eduardo Rodrigues Silva; 9.2. indeferir o pedido de parcelamento do débito reconhecido pelo Sr. Leonardo Mattos Abdalla, em 200 (duzentas parcelas) parcelas; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Leonardo Mattos Abdalla e Eduardo Rodrigues Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Leonardo Mattos Abdalla (CPF: XXX.891.497-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/5/2015 6.910,26 1/6/2015 9.423,09 1/7/2015 9.423,09 1/8/2015 9.423,09 1/9/2015 9.423,09 1/10/2015 9.423,09 1/11/2015 9.423,09 1/12/2015 18.174,69 1/1/2016 9.423,09 1/2/2016 9.423,09 Débitos relacionados ao responsável Eduardo Rodrigues Silva (CPF: XXX.439.917-XX) em solidariedade com Leonardo Mattos Abdalla: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/3/2016 9.423,09 1/4/2016 9.423,09 1/5/2016 9.423,09 1/6/2016 9.423,09 1/7/2016 9.423,09 1/8/2016 9.423,09 1/9/2016 9.941,07 1/10/2016 9.941,07 1/11/2016 9.941,07 1/12/2016 20.013,07 1/1/2017 9.941,07 1/2/2017 10.538,01 1/3/2017 10.538,01 1/4/2017 10.538,01 9.4. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o Sr. Leonardo Mattos Abdalla e no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para o Sr. Eduardo Rodrigues Silva, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar graves as infrações cometidas nestes autos e inabilitar os Srs. Leonardo Mattos Abdalla e Eduardo Rodrigues Silva para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de cinco (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i" e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica e aos responsáveis.